Tribunal: TJMT
Processo: 1010052-09.2024.8.11.0004
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010052-09.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ADAILTON MOREIRA DA SILVA - CPF: 460.720.631-87 (RECORRENTE), PAULO MIGUEL ARANTES BORGES LEAL - CPF: 040.054.371-09 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O consumidor que figura como responsável de fato pelo pagamento das faturas de consumo possui legitimidade ativa para pleitear a devolução de valores pagos indevidamente, ainda que não seja o titular da matrícula do imóvel.

2.

A cobrança por número de economias superior ao efetivamente existente configura falha na prestação do serviço e enseja a restituição dos valores pagos a maior.

3.

A discussão sobre a existência de dano moral é irrelevante quando a condenação se limita à indenização por danos materiais, reconhecida com base em prova documental.

4.

O agravo interno manifestamente improcedente, rejeitado por votação unânime, autoriza a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de procedência parcial que condenou a agravante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.210,00 (seis mil, duzentos e dez reais).

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese: (i) ilegitimidade ativa do agravado, sob o argumento de que este não era titular da matrícula do imóvel objeto da demanda antes de 20/09/2024; (ii) ausência de prejuízo após a troca de titularidade; e (iii) divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de indenização por danos morais quando o autor não é titular da relação jurídica.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025